Tribunal: TJES
Processo: 5014754-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014754-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATALIA CRISTINE FERREIRA ZAGATO

PROCURADOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. NECESSÁRIA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 500 DO STF E DA SÚMULA VINCULANTE 60. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Natália Cristine Ferreira Zagato contra decisão que, em ação de obrigação de fornecimento de medicamento cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinou a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de que o medicamento requerido não possui registro na ANVISA e não integra as listas de dispensação do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se, diante do pedido de fornecimento de medicamento importado e sem registro na ANVISA, é obrigatória a inclusão da União no polo passivo e a consequente remessa do feito à Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 500 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que a ausência de registro na ANVISA, como regra, impede o fornecimento de medicamento por decisão judicial, salvo em hipóteses excepcionais, sendo obrigatória, nesses casos, a presença da União no polo passivo da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acompanha esse entendimento, consolidando a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações que envolvam o fornecimento de medicamentos sem registro sanitário, em que figure a União como parte.

No caso concreto, o medicamento pleiteado é objeto de importação e não possui registro na ANVISA, sendo imprescindível a inclusão da União no polo passivo, nos termos do entendimento firmado pelos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Ações judiciais que objetivam o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem ser propostas contra a União, atraindo a competência da Justiça Federal.

A ausência de registro na ANVISA, salvo em hipóteses excepcionais, impede o fornecimento judicial do medicamento, sendo imprescindível a atuação da União no polo passivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 109, I; Lei n. 13.411/2016.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 500 da Repercussão Geral;
STF, Súmula Vinculante n. 60;
STJ, CC n. 209.648/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 05-06-2025, DJe 10-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014754-86.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: NATÁLIA CRISTINE FERREIRA ZAGATO.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Natália Cristine Ferreuira Zagato
em face da
respeitável decisão
id 76895173
(PJe de primeiro grau),
proferida pel
o
ilustre
Juiz
de Direito
da
Comarca
de Venda Nova do Imigrante
nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
registrada sob o n. 5000467-05.2024.8.08.0049, proposta por ela contra o
Estado do Espírito Santo
, que
indeferiu
“o requerimento de ID 76410007 e determino
[u]
que o cartório intime a parte autora para emendar a inicial, a fim de incluir a União no polo passivo, diligenciando-se o cartório, em seguida, nos termos e fundamentos já consignados na decisão de ID 76032935, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal”.

Nas razões do recurso (id 15791213
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “a r. decisão agravada determinou a intimação da parte autora para incluir a União no polo passivo da ação e consequente remessa dos autos para a Justiça Federal, sob o argumento de que o medicamento requerido não possui registro na ANVISA e não está incluso nas listas de dispensação do SUS”; 2) “não há mais interesse da União em participar de demanda que busca medicamento não registrado pela ANVISA e não presente nas listas do SUS, quando a própria agência já analisou o caso concreto e permitiu a importação do medicamento pelo paciente”; e 3) “o tema 1234 do foi julgado definitivamente no Supremo, tendo sido convertido na Súmula Vinculante 60, firmando entendimento de que a competência para julgamento de demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS era de competência da Justiça Federal, devendo a União figurar no polo passivo da demanda, quando o valor do tratamento anual for igual ou superior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos”.

Requer
e
u o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida,
reconhecendo-se que “não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Estado agravado e a União”
.

O recurso não deve ser provido.

O
excelso Supremo Tribunal Federal
assentou s
ob o Tema
500
tese vinculante no sentido de que “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”.

No caso,
observei que no documento coligido no id 41875997 (PJe de primeiro grau) está expresso que “
O item Canabidiol (CBD) 6000 mg HempMeds (RSHO-X) não é produzido, tampouco comercializado em Território Nacional. A aquisição acontece por meio de importação, sendo necessário passar pelo processo de licença e autorização realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA”.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que “Cinge-se à controvérsia em definir a competência para o processamento e o julgamento de ação ajuizada contra a União e o Estado de Santa Catarina, objetivando a concessão do medicamento Carmen's Medicinals CBN 1000 mg e CBD 2000 mg, derivados de Cannabis. 2. A jurisprudência consolidada deste STJ, à luz do tema 500/STF, entende que as ações, visando ao fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, como é o caso dos autos, devem ser propostas contra a União, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para processá-las e julgá-las. 3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juiz Federal do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Santa Catarina - SJ/SC, ora suscitado” (CC n. 209.648/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 5-6-2025, DJEN de 10-6-2025).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.